Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), que adequou o arbitramento de honorários advocatícios aos parâmetros do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão apresenta erro material, omissão, contradição ou obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à compensação de valores pagos, à distribuição das verbas sucumbenciais e às questões estranhas ao objeto da retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já decidida ou ao reexame do acerto da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relacionadas à verba honorária, fundamentando a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação, em observância à tese fixada pelo STJ no Tema 1.076, que afasta a equidade em causas com valor elevado.
5. Não há erro material ou omissão quando o acórdão utiliza parâmetros de valor para justificar o afastamento do critério de equidade e remete os detalhes operacionais de pagamento e compensação para a fase executiva.
6. O rejulgamento previsto no art. 1.030, II, do CPC vincula-se estritamente à tese firmada pelo tribunal superior, não autorizando a reabertura de questões estranhas ao objeto da retratação. Inexiste vício de integração quando o colegiado deixa de apreciar temas preclusos ou alheios ao limite do reexame.
7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de aclaratórios.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir os fundamentos de acórdão proferido em juízo de retratação que observa tese vinculante de tribunal superior, nem para reabrir discussão sobre temas estranhos ao objeto do reexame."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.